Tribunal: STF
Processo: Rcl 73815
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1.  Trata-se de reclamação constitucional ajuizada para impugnar ato praticado pelo Juízo da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. 

    2. O Min. Cristiano Zanin submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, para garantir a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar litígio entre Estado estrangeiro e a União, nos termos do art. 102, I, e, da Constituição Federal, nos autos do procedimento criminal 0011860-30.2018.4.03.6181 e correlatos, em trâmite no Juízo da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP.
Preliminarmente, a parte reclamante suscita a existência de prevenção do Ministro Dias Toffoli, nos seguintes termos:
Conforme será detalhado abaixo, um dos fatos cujo agravamento gerou o presente litígio entre a República da Guiné Equatorial e a União foi apreciado na ACO nº 3.435, distribuída ao Em. Ministro Ricardo Lewandowski, o que gera a necessidade de distribuição da presente Reclamação, por prevenção, ao Em. Ministro DIAS TOFFOLI, com fundamento no art. 70, § 2º, do Regimento Interno desse E. Supremo Tribunal Federal.
Em 2019, o Reclamante TEODORO NGUEMA OBIANG MANGUE impetrou dois mandados de segurança para questionar a aplicação da penalidade de perdimento, respectivamente, dos valores e bens apreendidos quando no incidente ocorrido no aeroporto de Viracopos/SP.
O Juiz da 8ª Vara Federal de Campinas declinou a competência de ambos os feitos para esse E. Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 102, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal. Nesse E. Supremo Tribunal Federal, o feito foi autuado como ACO nº 3.435 e distribuído ao Em. Ministro Ricardo Lewandowski.
O Em. Ministro, monocraticamente, apreciou o feito e decidiu pela incompetência desse E. Supremo Tribunal Federal (doc. 3). A decisão foi mantida pelo Plenário, em Agravo Regimental (doc. 4). 
Posteriormente, o panorama entre os Estados se agravou, diante de novos fatos, a justificar a revisão desse entendimento atualmente, já que efetivamente há um conflito entre a REPÚBLICA DA GUINÉ EQUATORIAL e órgão da União (Ministério Público Federal e Justiça Federal de 1º grau), conforme se demonstrará.
Diante do exposto, a presente Reclamação deve ser distribuída, por prevenção à ACO nº 3.435, ao Em. Ministro DIAS TOFFOLI, com fundamento no art. 70, § 2º, do Regimento Interno deste E. Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 5-6).
Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para que delibere sobre eventual redistribuição desta ação ao Ministro Dias Toffoli.”

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Trata-se de Reclamação proposta pela República da Guiné Equatorial e seu Vice-Presidente, Teodoro Nguema Obiang Mangue, contra ato do Juízo da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, nos autos do processo nº 0011860-30.2018.4.03.6181, o qual estaria usurpando a competência originária desta Suprema Corte para processar e julgar litígios entre a União e Estado Estrangeiro, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal.  
O Reclamante informa que o Vice-Presidente foi denunciado por lavagem de capitais, o que resultou na decretação de busca e apreensão em imóvel de propriedade da República da Guiné Equatorial, bem como no sequestro de bens de propriedade do referido Estado estrangeiro. Requer-se a distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Min. Dias Toffoli, com fundamento no art. 70, § 2º do RISTF, em razão da anterior tramitação da ACO 3435, rel. Exmo. Min. Ricardo Lewandowski.  
A ACO 3435 foi proposta pelo ora reclamante contra ato do Delegado Adjunto da Alfândega do Aeroporto de Viracopos, nos autos do processo administrativo nº 10685.720004/2019-28, no qual foi declarada a procedência do Auto de Infração e Termo de Apreensão nº 0817700/00045/19, aplicando-se a pena de perdimento de bens de sua propriedade.  
Em decisão monocrática, o Exmo. Sr. Min. Ricardo Lewandowski reconheceu a incompetência deste Supremo Tribunal para julgar a presente ação ordinária e determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Em 09/05/2022, o Pleno desta Corte negou provimento ao Agravo Regimental e o processo transitou em julgado em 22/05/2022. 
Considerando o exposto, esta Coordenadoria entendeu, salvo melhor juízo, aplicável o comando do art. 70, § 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, procedendo a distribuição por prevenção à ACO 3435, em 18/11/2024, ao Exmo. Sr. Min. Cristiano Zanin, sucessor do Exmo. Sr. Min. Ricardo Lewandowski...” 

4.	Não é caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, há identidade de partes e de origem (processo n.  0011860-30.2018.4.03.6181) entre a presente reclamação e a ACO 3.435, relator originário o Min. Ricardo Lewandowski. 

6.	Nesse contexto, considerando que o Min. Cristiano Zanin assumiu a vaga aberta com a aposentadoria do Min. Ricardo Lewandowski, a hipótese atrai a incidência da regra do art. 70, § 2º, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.
[...] 
§ 2º Se o Relator da causa principal já não integrar o Tribunal, a reclamação será distribuída ao sucessor.”

7.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Cristiano Zanin. 


Brasília, 9 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso    
Presidente